Tribunal: TJDFT
Processo: 0710654-18.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. VIAS DE FATO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. EXALTAÇÃO DE ÂNIMO DO ACUSADO. USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME. CRIMES MOTIVADOS POR SENTIMENTO DE CIÚMES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DANO MORAL. EXCLUSÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial importância, na medida em que as condutas são, geralmente, praticadas sem a presença de testemunhas.
2. As vias de fato se consumam mediante atos típicos como: empurrão, apertão, puxões de cabelo e outras agressões, que, por não deixarem marcas ou vestígios, acabam não se enquadrando no crime de lesão corporal.
3. Para a configuração do crime de violação de domicílio, previsto no artigo 150 do Código Penal, é imprescindível que o agente adentre ou permaneça na residência de outrem contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, conduta esta demonstrada nos autos.
4. O disposto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 visa conferir força à medida protetiva, atuando como elemento dissuasório para o seu descumprimento, bastando que o réu mantenha contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, quando não lhe era permitido fazê-lo.
5. O crime de ameaça é delito formal e instantâneo, bastando, para a sua consumação, que a ameaça chegue ao conhecimento da vítima e seja capaz de lhe incutir medo, sendo, pois, irrelevante perquirir acerca do ânimo interno do agente no momento dos fatos, não importando se a ofendida se sentiu ou não intimidada.
6. O fato de o réu se encontrar embriagado ou sob efeito de qualquer outra substância entorpecente no momento em que cometeu o delito não torna a sua conduta atípica, de modo a afastar o dolo. Isso porque, se a sua ação, como diz a teoria da actio libera in causa, foi livre na causa, poderá o agente ser responsabilizado criminalmente pelo resultado.
7. Incabível a alegação de insuficiência probatória a ensejar a absolvição se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de ameaça violação de domicílio, descumprimento de medidas protetivas e da contravenção penal de vias de fato por razões da condição do sexo feminino no contexto de violência doméstica.
8. Quando o réu comete o crime motivado por sentimento de ciúmes, evidenciado no processo, justifica-se a valoração negativa dos motivos do crime, na primeira fase da dosimetria da pena.
9. Segundo o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, havendo pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, o juiz fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.
10. Uma vez que o valor definido a título de danos morais obedece a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para um reparo mínimo dos danos presumidamente sofridos, não há motivos para ensejar a sua redução.
11. Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado. Súmula n. 26, do TJDFT.
12. Apelação criminal conhecida e não provida.